Tribunal: TJDFT
Processo: 0702301-48.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. COMPENSAÇÃO PARCIAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RÉU MULTIRREINCIDENTE. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO). REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência não admite a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando se trata de réu multirreincidente.
2. O recorrente possui 08 (oito) condenações definitivas por crimes anteriores, sendo que duas delas foram utilizadas para caracterizar a reincidência. Compensada, na segunda fase da dosimetria, uma das condenações geradoras de reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mostra-se proporcional, no caso concreto, a elevação da pena em 1/6 (um sexto) em razão da condenação sobejante, mormente por se tratar de reincidência específica de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa.
3. Recurso conhecido e não provido, confirmando-se a condenação do réu nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.